Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO. CONSUMAÇÃO VIA PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO COM A CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO A NON DOMINO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. CESSÃO DOS DIREITOS. DÉBITOS GERADOS APÓS O NEGÓCIO E CONSUMAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS CESSIONÁRIOS PERANTE O CEDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO. EFICÁCIA ERGA OMNES E OPONIBILIDADE MITIGADA. ÓRGÃOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. MULTAS E TRIBUTOS. LANÇAMENTO E COBRANÇA. FATOS GERMINADOS DE ATOS E OMISSÕES DOS CESSIONÁRIOS. CEDENTE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A procuração outorgada com a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, encerra cessão de direitos e negócio translativo de direitos e obrigações, obrigando estritamente as partes ao seu cumprimento quanto alcança veículo alienado fiduciariamente, pois inoponível o negócio ao proprietário fiduciário, inclusive porque encerra venda a non domino.
2. Conquanto vedada a transmissão e disposição do veículo objeto de alienação fiduciária como forma de ser assegurada a garantia que traduz em favor do credor fiduciário, salvo se participa e anui com a alienação, aperfeiçoada cessão de direitos envolvendo o automóvel via de procuração com a cláusula in rem suam, o negócio encerra nítida venda a non domino, que, a despeito de inoponível ao credor fiduciário, e ter a eficácia erga omnes mitigada, irradia efeitos apenas entre os contratantes na conformação do direito obrigacional, porquanto encerra negócio bilateral e consensual e nenhum deles, cientes das circunstâncias do negócio, pode invocar os vícios que o permeiam em benefício próprio.
3. Conquanto não possa o cedente opor aos órgãos de trânsito, fisco e credor fiduciário eventuais convenções particulares que firmara com o cessionário dos direitos pertinentes ao veículo que fizera o objeto do negócio que celebraram, desde o momento em que se operara a tradição se tornara o cessionário obrigado a suportar os encargos gerados pelo automotor, notadamente os débitos do financiamento, tributos, tarifas de licenciamento, multas etc, ficando, portanto, na expressão das obrigações que assumira e do princípio que veda o locupletamento ilícito, obrigado a solver ou, conforme o caso, reembolsar os débitos gerados pelo automotor desde a data da tradição até o momento em que a transmissão da titularidade do automóvel se concretizar.
4. Conquanto irradiando efeitos entre as partes, a cessão de direitos que envolvera veículo alienado fiduciariamente aperfeiçoado via de procuração com a cláusula in rem suam, implicando venda a non domino, não é oponível aos órgãos fazendários e de trânsito, e, ademais, não integrando a relação processual, não podem ser alcançados pelos efeitos de decisão originária de processo que não compuseram, tornando inviável que lhes seja direcionada qualquer imputação visando a transmissão de obrigações tributárias ou derivadas de infração de trânsito, pois, se o caso, deveriam ter sido formuladas sob a forma de pretensão cominatória endereçada ao obrigado.
5. A omissão dos cedentes em adimplir os tributos e multas geradas pelo automóvel cujos direitos lhes foram transmitidos encerra ilícito contratual, e, implicando o lançamento dos débitos e o endereçamento de cobranças ao cessionário, irradia ofensa aos atributos de sua personalidade, pois maculam seu bom nome, tranquilidade e auto-estima, excedendo os eventos inerentes ao cotidiano da vida, qualificando-se como fato gerador de dano moral afetando-o.
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
8. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação civil, o provimento dum recurso e o provimento parcial de outro, implicando a reforma parcial da sentença, determina, conforme a solução, a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados em desfavor da parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

10. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo do primeiro réu conhecido e provido. Unânime.